Tribunal: TJDFT
Processo: 0702736-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702736-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROSA MARIA DE ALMEIDA CAMPOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Rosa Maria de Almeida Campos contra ato omissivo atribuído à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. Requer, em caráter liminar, que seja determinado à autoridade coatora a sua “imediata transferência para hospital especializado em trauma ortopédico com disponibilidade de internação em leito de UTI em unidade da rede pública do Distrito Federal ou, na sua impossibilidade, em uma unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal”. No mérito, a confirmação da decisão concessiva da liminar vindicada. Deu à causa o valor de R$100,00 (cem reais). Por meio da decisão unipessoal proferida pelo Exmo. Desembargador Héctor Valverde Santanna, no Plantão Judicial de 26/1/2024 (ID 55246305), complementada pela decisão proferida pelo Exmo. Desembargador J. J. Costa Carvalho, no Plantão Judicial de 28/1/2024 (ID 55254059), foi deferido pedido de tutela provisória para determinar a internação e realização de cirurgia na impetrante, com disponibilização de leito UTI. A decisão ao ID 55318130, desta Relatoria, ratificou as decisões proferidas em Plantão Judicial. Petição do Distrito Federal ao ID 55360121, requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, bem como o reconhecimento da perda superveniente do objeto, ao argumento de que a impetrante foi retirada da lista de espera de leito de UTI, em razão da evolução do seu quadro de saúde. No mérito, sustenta a ausência de direito líquido e certo a amparar a ordem vindicada. Ao ID 55476100, a impetrante ratifica seu pleito inicial. O despacho ao ID 55527678 determina o aguardo de prazo para as informações da apontada autoridade coatora e subsequente remessa dos autos à Procuradoria de Justiça. Em petição ao ID 55857142, a impetrante alude não ter realizado a cirurgia ortopédica, a despeito de ter sido transferida para o Hospital de Sobradinho, que possui leito de UTI, mas sem vaga disponível. Aduz que “o descumprimento de uma ordem judicial que determina a transferência de um paciente para hospital com disponibilidade de UTI para realização de cirurgia de fêmur e quadril, além de configurar crime tipificado no art. 330 do Código Penal, constitui ato atentatório à dignidade da Justiça, a teor do disposto nos arts. 600 do CPC/1973 e 774 do CPC/2015”. Requer “a majoração da multa anteriormente fixada a teor do art. 537, § 1o, I, do CPC, bem como a prisão do diretor de instituição de saúde do DF em caso de descumprimento da 2a ordem, qual seja, transferir a Impetrante para hospital particular com disponibilidade de UTI, nos termos do art. 330 do Código Penal”. Por meio da decisão ao ID 55871014, em observância ao contraditório e à ampla defesa (arts. 7o e 10 do CPC), determinou-se a intimação do Distrito Federal e da autoridade coatora para manifestação acerca da petição ao ID 55857142. Ao ID 56311297, o Distrito Federal requer a “juntada de ofício da SES/DF, no qual informa a realização de procedimento cirúrgico em 21/02/2024, motivo pelo qual pugna pela manifestação da parte autora”. O reportado ofício possui o seguinte teor: Trata-se do cumprimento da decisão judicial proferida no processo 0702736- 41.2024.8.07.0000, que determinou ao Distrito Federal, submeter a Sra. ROSA MARIA DE ALMEIDA CAMPOS, para cumprimento imediato, à CIRURGIA ORTOPÉDICA E UTI. Informo que a referida paciente foi submetida a procedimento cirúrgico ortopédico de correção de fratura de fêmur proximal no dia 21/02/2024, procedimento sem intercorrência, e obteve alta hospitalar no dia 24/02/2024 para seguimento ambulatorial. 2. Diante da informação acima, intime-se a parte autora, para manifestação. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para parecer. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora